Tribunal: TJSP
Processo: 2192705-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192705-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LE SAC
COMERCIAL CENTER COUROS LTDA, é agravado VALTER SIMÃO
TONETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192705-93.2020.8.26.0000 -Voto no 1080
2
VOTO No 1.080
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2192705-93.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo 9a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
AGRAVANTE: Le Sac Comercial Center Couros Ltda.
AGRAVADO: Valter Simão Tonetti
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Líva Martins Trindade
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial. Notas Promissórias. Inconformismo do credor
contra decisão que indeferiu pedido de apreensão de
passaporte e de suspensão da CNH. Princípio da menor
onerosidade. Medida excepcional e que, no caso concreto,
não se presta à finalidade satisfativa da obrigação.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de
execução de título extrajudicial, processados sob no 1043297-44.2017.8.26.0002,
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro, que indeferiu pedido de apreensão de passaporte e suspensão da CNH do
executado.
O agravante sustenta que o artigo 139 do Código de Processo
Civil visa a ampliar o leque de medidas que evitem atos defensivos do mau pagador.
Afirma que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a deferir tais medidas,
literalmente como meio coercitivo de pagamento de dívida.
Ausente pedido de tutela recursal ou efeito suspensivo, foi
determinada a intimação do agravado (fl.75), sem resposta.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil,
que:
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
IV
determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192705-93.2020.8.26.0000 -Voto no 1080
3
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Analisando o dispositivo legal, cabe ao Magistrado empregar
medidas necessárias ao cumprimento da obrigação, mas que não exponham o
devedor à condição vergonhosa ou que violem sua integridade moral.
O Código de Processo Civil estabelece que a execução, ainda
que se desenvolva para satisfação do interesse do credor, deverá ocorrer pelo modo
menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC).
Para tanto, o princípio da efetividade da execução deve ser
aplicado mediante a verificação, no caso concreto, da necessidade das medidas
restritivas para se atingir a finalidade do processo, qual seja, o cumprimento da
obrigação de pagar.
A execução está representada por notas promissórias não
pagas pelo devedor. Ainda que o recorrido não tenha ofertado bens à penhora para
garantir a dívida, e a pesquisa via Bacen-Jud, Renajud e Infojud não tenham tido
resultado útil, as medidas pleiteadas pelo agravante não têm relação direta com a
satisfação de seu crédito.
Eventual apreensão de passaporte e suspensão da CNH, não
têm o condão de alterar a circunstância de fato de ausência de bens de propriedade do
devedor.
As diligências pleiteadas visam à punição do devedor, bem
como objetivam colocá-lo em situação de constrangimento, o que não se coaduna
com o propósito do feito executivo. Além do mais, são providências que não
guardam relação direta com o objetivo almejado, qual seja, o pagamento da quantia
devida, resultando apenas em restrições dos direitos individuais da parte executada,
tornando-as, portanto, ilegais.
O procedimento executório prevê outras medidas que visam a
busca de bens quanto bastem para a satisfação da presente dívida. Entretanto, não se
vislumbra relação direta entre as medidas postuladas e a satisfação do débito, de
modo que a pretensão do credor não atende à norma contida no artigo 8o do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192705-93.2020.8.26.0000 -Voto no 1080
4
de Processo Civil, pois não observa a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como
ao princípio de que a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor.
Conclui-se, portanto, que inviabilizar a utilização do
passaporte ou da CNH, não satisfazem a dívida que se cobra, tratando-se de medidas
drásticas que, apesar de em tese aplicáveis, são excepcionalíssimas.
A esse respeito já decidiu este E. Tribunal de Justiça de São
Paulo:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Pretensão à
suspensão de CNH e ao bloqueio de cartões de crédito
Medidas coercitivas de aplicação excepcional,
devendo-se
atentar
para
a
proporcionalidade
e
razoabilidade Hipótese em que as medidas revelam-
se excessivas, uma vez que limita direito de ir e vir,
bem como o acesso a crédito, sem garantia de que se
reverta em incentivo ao adimplemento da obrigação
Arts. 139, IV, do CPC e 5o, XV, da CF
Recurso
desprovido” (TJ/SP; Agravo de Instrumento no
2158021-16.2018.8.26.0000, rel. Des. Marcus Vinicius
Rios Gonçalves, 6a Câmara de Direito Privado,
j.16/09/2019).
Agravo de Instrumento Execução por quantia certa
contra devedor solvente Decisão que indeferiu pedido
de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e a apreensão do passaporte dos executados
Descabimento
Medida coercitiva que ultrapassa os
limites da proporcionalidade e razoabilidade

Indeferimento que merece ser mantido
Recurso
improvido. (TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
no
2209539-11.2019.8.26.0000,
rel.
Des. Thiago
de
Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2019)
Em suma, a decisão do Juízo de primeiro grau deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192705-93.2020.8.26.0000 -Voto no 1080
5
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator